Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704367-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 46515298, a agravante requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão por videoconferência como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos versa sobre tutela de urgência, razão pela qual, DEFIRO o pedido formulado. Determino, assim, sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 16/05/2023, e incluídos em pauta de julgamento de Sessão Ordinária Telepresencial (Videoconferência). Observe-se, ainda, as solicitações dos patronos constantes da aludida petição, relacionadas às publicações e intimações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator